Tribunal: TJPA
Processo: 0001782-67.2016.8.14.0082
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001782-67.2016.8.14.0082

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: VALMIR COSTA FERREIRA

ADVOGADO DATIVO: ROMULO RODRIGUES BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. ART. 109 DO CP. SÚMULA 438 DO STJ. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE COM BASE EM PENA HIPOTÉTICA. IMPOSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DA DECISÃO. DETERMINAÇÃO DE REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, contra a decisão (ID: 30206002) proferida pelo Juízo do Termo Judiciário de Colares/PA. A referida decisão julgou extinto o processo sem julgamento do mérito em
favor do réu VALMIR COSTA FERREIRA
, sob a acusação de furto majorado (Art. 155, § 1º, do Código Penal Brasileiro) contra a
vítima RAIMUNDO NONATO SANTA ROSA DA SILVA
.

II - Questão em discussão

02.

O recorrente, alega e requer o acolhimento do Recurso
em Sentindo Estrito
com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de obter:

• Cassação e reforma da sentença extintiva proferida pelo juízo de primeiro grau.

• Afastamento da aplicação da prescrição virtual, antecipada ou em perspectiva.

• Observância irrestrita da Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

III - Razões de decidir

03. Assiste razão ao Ministério Público. A sentença extinguiu a punibilidade com fundamento em prescrição virtual, antecipada a partir de pena hipotética que ainda poderia vir a ser aplicada ao acusado. Todavia, antes do trânsito em julgado da condenação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se exclusivamente pela pena máxima abstratamente cominada ao delito, nos termos do art. 109 do Código Penal.

04. A chamada prescrição em perspectiva não possui amparo legal e encontra vedação expressa na Súmula 438 do STJ. Assim, impõe-se a cassação da sentença e o regular prosseguimento da ação penal.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Dispositivos e tese:

05.

Recurso conhecido e provido.

V - Tese de Julgamento:

06
. É inadmissível a extinção da punibilidade com fundamento em prescrição virtual ou em perspectiva, devendo a prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado da condenação, ser aferida com base na pena máxima abstratamente cominada ao delito, nos termos do art. 109 do Código Penal e da Súmula 438 do STJ.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
581, II, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - REsp: 2053191 BA 2023/0041354-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2025).

(STJ - AREsp: 2464145 GO 2023/0330390-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/02/2025).

(STJ - AgRg no RHC: 191842 SP 2023/0462794-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 15/04/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2116031 RS 2022/0124540-7, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/07/2023).

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2079747 MS 2022/0061112-3, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e conceder provimento ao Recurso em Sentindo Estrito
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0001782-67.2016.8.14.0082.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLARES/PA.

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

RECORRIDO: VALMIR COSTA FERREIRA.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em desfavor de
VALMIR COSTA FERREIRA
(ID: 30206003, em 28.03.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colares/PA (ID: 30206002, em 18.03.2025), que declarou a extinção do processo sem resolução do mérito.

Narra a denúncia (ID: 30205978) que, no final do mês de fevereiro de 2016, no município de Colares/PA, o acusado subtraiu da residência da vítima Raimundo Nonato Santa Rosa da Silva diversos objetos, dentre os quais 04 (quatro) ventiladores, 01 (um) tapete grande, 01 (uma) rede e 02 (dois) mosquiteiros de cama. Cumpre registrar, de forma expressa, que o recorrido/acusado encontra-se em liberdade (réu solto).

Após a suspensão do feito em virtude da instauração de Incidente de Insanidade Mental, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença extinguindo o processo por falta de interesse de agir, aplicando a tese da prescrição antecipada (virtual ou em perspectiva) relativa à pena em abstrato do crime previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal.

Em suas Razões de Recurso em Sentido Estrito (ID: 30206003, em 28.03.2025), o Ministério Público requereu:

• A cassação e reforma da sentença extintiva proferida pelo juízo de primeiro grau;

• O afastamento da aplicação da prescrição virtual, antecipada ou em perspectiva, alegando absoluta falta de amparo legal no ordenamento jurídico pátrio;

• A observância irrestrita da Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pugnando pela determinação do retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular da Ação Penal.

A Defesa do recorrido, embora devidamente intimada, não apresentou Contrarrazões, deixando transcorrer o prazo
in albis
, conforme atesta a certidão exarada nos autos (ID: 30206008, em 15.07.2025).

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 31119029 em 14.10.2025), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, discordando da decisão que julgou extinta a punibilidade, sob o argumento de que a prescrição virtual não possui previsão legal e é reiteradamente rechaçada pelos Tribunais Superiores (Súmula 438 do STJ), opinando pelo encaminhamento dos autos ao juízo
a quo
para proceder à devida instrução do processo.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará é adequado e tempestivo, atendendo de forma inequívoca aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, especialmente por encontrar previsão no art. 581, inciso VIII, do Código de Processo Penal, razão pela qual deve ser regularmente conhecido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

MÉRITO
:

01.

REFORMA DA DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE
.

A controvérsia devolvida à apreciação desta 3ª Turma de Direito Penal consiste em verificar se é válida a sentença de primeiro grau (ID: 30206002), que
extinguiu a punibilidade do recorrido com fundamento na chamada prescrição virtual
,
antecipada ou em perspectiva
.

Após análise dos autos, conclui-se que assiste razão ao Ministério Público, razão pela qual a decisão extintiva proferida pelo Juízo de origem não pode ser mantida.

Consoante se extrai dos fundamentos lançados na sentença, o Magistrado a quo entendeu que o prosseguimento da ação penal seria desprovido de utilidade prática, porquanto, considerada a primariedade do acusado e a provável fixação da pena em patamar mínimo, sobreviria, inevitavelmente, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Sob tal perspectiva, invocou os princípios da economia processual, da razoável duração do processo e da ausência de interesse de agir, reputando inútil o prosseguimento da persecução penal.

Todavia, por mais pragmáticos e ponderáveis que sejam os fundamentos invocados pelo julgador singular, é certo que eles encontram óbice intransponível no princípio da legalidade estrita, que rege o Direito Penal e o Direito Processual Penal.

Com efeito, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, a prescrição da pretensão punitiva regula-se exclusivamente pela pena máxima abstratamente cominada ao delito, nos termos do art. 109 do Código Penal.

No caso dos autos, trata-se de imputação referente ao delito de furto majorado, previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal, cuja pena em abstrato não autoriza, à luz dos marcos interruptivos constantes dos autos, o reconhecimento antecipado da prescrição.

A denúncia foi recebida em 23/03/2017, constituindo referido ato causa interruptiva da prescrição, na forma do art. 117, inciso I, do Código Penal. A partir de então, inexistindo sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, eventual aferição do prazo prescricional
deve necessariamente observar a pena máxima prevista em abstrato para o delito imputado
,
e não uma pena meramente estimada
,
presumida ou projetada
.

A chamada prescrição virtual, antecipada ou em perspectiva pressupõe verdadeiro exercício de futurologia judicial, mediante o qual o magistrado antecipa, sem amparo legal, qual seria a pena concretamente aplicável ao acusado ao término da instrução, para, a partir de tal juízo hipotético, reconhecer a extinção da punibilidade.

Tal construção não possui qualquer respaldo no ordenamento jurídico pátrio
.

Ao contrário,
mostra-se incompatível com os princípios da legalidade
,
da presunção de inocência
,
do devido processo legal e da individualização da pena
, uma vez que antecipa indevidamente juízo condenatório e de dosimetria antes mesmo da regular formação da culpa.

A matéria, ademais, encontra-se definitivamente pacificada na jurisprudência pátria.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da absoluta inadmissibilidade da prescrição fundada em pena hipotética, editando, para tanto, a Súmula n.º 438, de seguinte teor:

“
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
.”

Dessarte, a decisão recorrida, proferida nos ID: 30206002, incorreu em manifesta violação ao art. 109 do Código Penal e ao entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, configurando inequívoco
error in judicando
a impor sua cassação.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reafirmado que a prescrição antecipada ou virtual carece de previsão legal e não pode ser reconhecida pelo julgador, devendo o cálculo prescricional, antes do trânsito em julgado, ser realizado exclusivamente com base na pena máxima em abstrato cominada ao delito imputado. Tal orientação foi novamente reiterada no julgamento do AREsp n.º 2.486.853/BA.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a chamada prescrição em perspectiva ou virtual não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, porquanto, antes da sentença condenatória, o prazo prescricional é regulado pela pena máxima abstratamente cominada ao delito, nos termos do art. 109 do Código Penal, sendo vedada a extinção da punibilidade com fundamento em pena hipotética, conforme a Súmula n. 438/STJ.

Nesse sentindo:

“(...) “
A
prescrição em perspectiva não é acolhida pelo ordenamento jurídico pátrio
,
já que
,
antes da sentença condenatória
,
o prazo prescricional será regulado pela pena máxima cominada abstratamente para o delito
,
tal como dispõe art. 109 do Código Penal
(AgRg no RHC n. 193.000/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)(...)

Súmula 438 do STJ"
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência e sorte do processo penal
". (...)” (STJ - REsp: 2053191 BA 2023/0041354-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2025). Grifei.

“(...)
A prescrição virtual ou em perspectiva
,
baseada na pena hipotética, não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro
. Conforme consolidado na Súmula 438 do STJ, "
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética
,
independentemente da existência ou sorte do processo penal
." (...) (STJ - AREsp: 2464145 GO 2023/0330390-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/02/2025). Grifei.

“(...)
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética
,
independentemente da existência ou sorte do processo penal
(
súmula n. 438/STJ
). (...)” (STJ - AgRg no RHC: 191842 SP 2023/0462794-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 15/04/2025). Grifei.

Cumpre registrar, ainda, que a ausência de apresentação de contrarrazões pela defesa, certificada no ID: 30206008, não impede a reforma da sentença.

Isso porque a questão debatida nos autos (impossibilidade jurídica da prescrição virtual) consubstancia matéria de ordem pública e de estrita observância legal, não operando a inércia defensiva qualquer efeito de preclusão, aquiescência ou confissão apto a impedir o Tribunal de adequar a prestação jurisdicional aos ditames legais e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Colhe-se:

“(...)
A prescrição da pretensão punitiva
,
por constituir matéria de ordem pública
,
pode ser conhecida de ofício
,
em qualquer grau de jurisdição
,
nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2116031 RS 2022/0124540-7, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/07/2023). Grifei.

“(...)
Tratando-se de matéria de ordem pública
,
cognoscível de ofício
,
deve ser analisada a alegação de extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva
. (....)” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2079747 MS 2022/0061112-3, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023). Grifei.

De fato, a própria ausência de resistência defensiva evidencia a inexistência de fundamento jurídico idôneo capaz de sustentar a manutenção da sentença, haja vista que a prescrição antecipada encontra óbice absoluto na Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, registra-se, como razões de decidir, os fundamentos expendidos no bem lançado parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, o qual destacou, com acerto, que o instituto da prescrição deve observar rigorosamente os critérios legais e matemáticos previstos no art. 109 do Código Penal, sendo inadmissível a extinção prematura da punibilidade com base em pena hipotética.

Assim, impõe-se o provimento do recurso ministerial, para cassar a sentença de ID: 30206002 e determinar o regular prosseguimento da ação penal, afastando-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrido.

Ante o exposto, em consonância com Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 31119029), voto pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do
RECURSO EM SENTINDO ESTRITO
, interposto pelo Ministério Público, para o fim de
CASSAR a r. sentença recorrida
(ID: 30206002),
afastando o reconhecimento da prescrição virtual
. Por conseguinte,
DETERMINO o retorno dos autos ao juízo de origem
para que seja retomado o regular trâmite da Ação Penal nº 0001782-67.2016.8.14.0082, procedendo-se, primordialmente, à reativação e devida conclusão do Incidente de Insanidade Mental apenso, na forma da lei, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2026